Tribunal: TJMT
Processo: 1027318-21.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027318-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (AGRAVANTE), ADENILDO TOLENTINO DE CERQUEIRA - CPF: 406.757.771-00 (AGRAVADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 592.712.301-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORDEM JUDICIAL PELO EXECUTADO. INÉRCIA INJUSTIFICADA. VALOR DA MULTA ADEQUEADO. PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que impõe astreintes pelo descumprimento de obrigação de fazer, consistente na abstenção de descontos indevidos em conta bancária do exequente.

O agravante sustenta a nulidade da multa cominatória por ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal do devedor afasta a incidência das astreintes no caso em concreto; e (ii) verificar se o valor fixado para a multa cominatória atende aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A necessidade de intimação pessoal do devedor, conforme previsto na Súmula 410 do STJ, pode ser relativizada quando há ciência inequívoca da determinação judicial, seja por manifestação nos autos ou pelo regular intimação do advogado constituído.

O agravante possuía pleno conhecimento das obrigações impostas, pois foi intimado em mais de uma oportunidade para cessar os descontos indevidos e, mesmo assim, quedou-se inerte.

A imposição de multa cominatória visa obrigar o devedor ao cumprimento da obrigação, sendo cabível a sua manutenção quando há descumprimento reiterado da ordem judicial.

Considerando que houve a redução do valor das astreintes, posteriormente determinada pelo juízo de origem para R$ 1.000,00 (mil reais), tal patamar observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa do credor, devendo ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação pessoal do devedor para cumprimento de obrigação de fazer pode ser dispensada quando há ciência inequívoca da determinação judicial.

A fixação de astreintes deve observar os princípios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser revista pelo juízo para evitar a cobrança de valores excessivos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis – MT, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 1008719-35.2018.8.11.0003, promovido por
ADENILDO TOLENTINO DE CERQUEIRA
.

A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Instituição Financeira mantendo a exigibilidade da multa cominatória junto ao débito exequendo.

A Agravante afirma que para exigência da multa deve haver a intimação pessoal da parte para o cumprimento da obrigação, o que não teria sido feito nos autos de origem, afrontando a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que quanto à fixação da multa, deve-se levar em conta que esta tem caráter educativo, havendo a possibilidade de redução desde que se demonstra que se tornou excessiva a ponto de penalizar em excesso o Executado e implicar enriquecimento indevido do Credor, em desacordo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Aponta que a sanção não pode ser confundida com a indenização, de modo que se a decisão recorrida permanecer inalterada ocasionará prejuízo ao Agravante.

Sustenta que há necessidade de limitação às astreintes, tendo em vista que a decisão liminar fixou multa diária de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) sem limitação temporal e valor máximo, o que poderá gerar enriquecimento ilícito ao Credor.

Assim, requer o provimento do agravo para declarar a inexigibilidade da multa e das penalidades do artigo 523, §1º do Código de Processo Civil, haja vista a nulidade existente, ante a ausência de intimação pessoal.

Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da multa imposta, bem como que seja revisto o teto da multa aplicada e a reduza a um valor que não trará enriquecimento ilícito ao Agravado, com limitação por evento.

A liminar foi deferida em id. 243929189.

O Juízo
a quo
prestou as informações em id. 247197664, aduzindo que reduziu o valor da multa aplicada na origem para o montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas em id. 247383686.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto do recurso diz respeito à possibilidade de reforma da decisão recorrida para afastar as astreintes estabelecidas na origem, por ausência de intimação pessoal do Agravante para o cumprimento da obrigação.

Compulsando os autos de primeiro grau (n. 1008719-35.2018.8.11.0003) verifica-se que a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
assim consignou em seu dispositivo:

(...). DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais dos autos consta,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos insertos na inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de
DETERMINAR
que o réu restitua ao postulante,
de modo simples
, todos os valores descontados da conta bancária deste, atinente ao
contrato nº 340348466
, importe que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês, desde os eventos danosos (Súmula 54/STJ) e corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data dos pagamentos indevidos (Súmula 43/STJ).

Pelos mesmos fundamentos,
com espeque no artigo 5
o
, V e X, da CF/88, 6
o
, VI do Código de Defesa do Consumidor e 186 do Código Civil,
CONDENO
o requerido a indenizar o autor no montante de R$ 5.000,00, a título de
danos morais
, importe este a ser pago pelo réu ao demandante de uma única vez, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros moratórios legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

CONDENO
ainda o demandado no pagamento das despesas e custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que arbitro em
10% (dez por cento) do
valor da causa
, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. (...). – sic – id. 34857072.

Posteriormente, a parte Requerida/Agravante interpôs Recurso de Apelação (id. 35587413 – feito de origem), o qual foi parcialmente provido por esta Câmara, por decisão monocrática, apenas para afastar a condenação da Instituição Financeira em danos morais (id. 39576638 – autos de primeiro grau).

O Exequente/Agravado promoveu o cumprimento de sentença em 28/10/2020 (id. 42409135 - processo de origem) apontando que o débito exequendo relativo aos valores indevidamente descontados pelo Executado, acrescidos dos honorários advocatícios, perfaz R$ 10.506,56 (dez mil quinhentos e seis reais e cinquenta e seis centavos).

A parte Devedora efetuou o pagamento voluntário do débito tempestivamente em 29/10/2020 (id. 42827122 – autos de primeiro grau).

Em seguida, o Credor informou que o Banco recorrente promoveu descontos de duas parcelas do empréstimo declarado inexigível por sentença (parcela 31 e 32 - id. 43597363 – referido feito), sendo que, instado a se manifestar, o Executado informou que não existem valores remanescentes a serem adimplidos (id. 45939484 – processo de primeiro grau).

O Exequente novamente relatou ao Juízo que o Devedor persistia em descontar as parcelas restantes do empréstimo (parcelas 31 a 48), tendo o Magistrado de primeiro grau determinado a intimação do Executado em id. 53001129 para que se abstivesse de efetuar os descontos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) por cada parcela descontada indevidamente.

Com o decurso do prazo assinalado, o Juízo
a quo
novamente intimou a Instituição Bancária para cumprir a determinação (id. 64145586 – autos de origem), na pessoa de seu advogado, contudo o Devedor quedou-se inerte, razão pela qual houve a determinação de penhora de valores junto às contas bancárias do ora Agravante (id. 90364496 – aludido processo).

Feitos tais esclarecimentos, não se desconhece que a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça prevê a necessidade de intimação pessoal Devedor para cobrança da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer.

Entretanto, a jurisprudência tem admitido à relativização da aplicação supracitada Súmula quando o Devedor tem ciência inequívoca da determinação e, mesmo assim, se mantém inerte em claro desrespeito a ordem judicial.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
– MULTA COMINATÓRIA – APLICAÇÃO DA
SÚMULA

410
DO
STJ
– DESCABIMENTO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A ASTREINTE – INOCORRÊNCIA – REDUÇÃO DA ASTREINTE – COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mitigada a regra prevista no Enunciado
410
do
STJ
, se o ato processual consistente na intimação pessoal do devedor foi suprido pelo comparecimento espontâneo nos autos. Assim, diante da ciência inequívoca do executado quanto à obrigação, afigura-se devida a multa cominatória.
Consoante cálculo apresentado pelo contador judicial, não se verifica incidência de juros de mora sobre as atreintes. A alegação de que a astreinte foi fixada em valor elevado, já foi decidida em sede de Recurso de Agravo de Instrumento nº1001446- 09.2021.8.11.0000 e Recurso de Apelação nº1007385- 90.2019.8.11.0015. (N.U 1025754-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCIDENTE QUE NÃO TEM PREVISÃO LEGAL. SENDO O INCIDENTE UMA MODALIDADE DE DEFESA DO EXECUTADO, CABÍVEL EM CASOS RESTRITOS ÀS MATERIAS DE ORDEM PÚBLICA E QUE POSSAM SER CONHECIDAS DE OFÍCIO PELO JUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA -
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONDENAÇÃO EM ASTREINTES – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE – INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA

410
DO
STJ
– CIÊNCIA INEQUIVOCA -
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
QUE PUGNA APENAS PELA OBRIGAÇÃO DE PAGAR – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TÍTULO EXECUTIVO, LIQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – DENECESSIDAE DE LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA
- MULTA DIÁRIA PARA OBSTAR DESCONTOS MENSAIS. DESCUMPRIMENTO POR 206 DIAS - PRETENSÃO DE MODIFICAR A PERIODICIDADE PARA TORNAR O VALOR DA SANÇÃO IRRISÓRIO - NÃO CABIMENTO - LIMITE FIXADO NA ORIGEM ALCANÇADO POR CULPA ÚNICA E EXCLUSIVA DA INEQUÍVOCA CONDUTA DA PARTE AGRAVANTE DE DESCUMPRIR A ORDEM JUDICIAL – PRECLUSÃO LÓGICA – RECURSO DESPROVIDO. (...).
II- Não há que se falar em ausência de intimação pessoal, ainda que questione a imprescindibilidade da intimação do devedor, entendimento superado pela hodierna jurisprudência, porquanto, tomou conhecimento da possibilidade de incidência da multa cominatória, já que devidamente intimado pelos seus patronos, no diário eletrônico.
(...). (N.U 1017270-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024). (Destaquei).

No presente caso, consoante relatei anteriormente, não só o Banco agravante estava ciente da necessidade de se suspender os descontos junto à conta bancária do Credor, quanto se manifestou na origem ainda no ano de 2020 para afirmar que não havia valores remanescentes a serem restituídos (id. 45939484 – autos de origem).

Não há qualquer indício de que a Instituição Bancária não tinha pleno conhecimento da necessidade de suspender os descontos, na verdade a própria conclusão lógica da sentença leva isso, e mesmo assim o Magistrado de primeiro grau determinou a intimação do Devedor para cumprir a obrigação fazer em duas oportunidades (id. 53001129 e id. 64145586), contudo o Executado quedou-se inerte.

Conforme se observa do andamento processual, o Executado deixou de cumprir a obrigação fazer e, somente após sofrer penhora de valores, impugnou o cumprimento de sentença.

Diante desse contexto, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida por ausência de intimação pessoal do Devedor, eis que está claro que o Agravante tinha conhecimento da determinação judicial, todavia deixou de cumpri-la.

Por outro lado,
quanto ao patamar as astreintes
, o Juízo de primeiro grau entendeu por estabelecer em R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) por cada parcela descontada indevidamente.

Levando-se em conta a quantidade de parcelas indevidamente descontadas (parcelas 31 a 48 do contrato de empréstimo), a multa chegaria a um montante de R$ 6.840,00 (seis mil oitocentos e quarenta reais), o qual de fato se mostra desproporcional ao caso, manifestamente excessivo.

Contudo, o Juízo
a quo
informou a esta Relatora por meio das informações de id. 247197664 que proferiu decisão posterior
reduzindo a multa cominatória para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais),
valor que se mostra adequado, preservando a natureza coercitiva e acessória das astreintes, sem implicar enriquecimento ilícito à parte contrária.

Dessa forma, como o montante ora fixado para multa não está em dissonância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, impõe-se a manutenção da decisão recorrida integralmente.

Sobre o assunto:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO, NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$500,00 – PRAZO EXÍGUO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – DILAÇÃO – MULTA DIÁRIA EM CASO DE NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – REDUÇÃO E LIMITAÇÃO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
O valor fixado a título de astreintes encontra limitações na razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível ao juiz, nos termos do § 1º do art. 537 do CPC, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.
(TJ-MT - AI: 10241386520228110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – NÃO RECONHECIMENTO PELO AUTOR – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – VALOR RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Valor da multa que observa os critérios de prudência, razoabilidade e proporcionalidade, ausente enriquecimento sem causa da autora, faz-se necessária a manutenção do quantum arbitrado.

Desnecessária a fixação de limite temporal para cumprimento das astreintes, visto que geraria risco ao cumprimento da decisão.
(TJ-MT - N.U 1004984-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024). (Destaquei).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025